Tribunal: STJ
Processo: 5027386-45.2022.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630578 - SC (2024/0164181-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DOUGLAS MOREIRA CREPALDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
. PREQUESTIONAMENTO FICTO INAPLICÁVEL. AGRAVO
OBITER DICTUM
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial
por ausência de prequestionamento.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina considerou que a alegação de
omissão quanto à possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal tratou-se
de inovação recursal.
3. A decisão agravada destacou que a matéria não foi prequestionada, pois as
considerações feitas pelo Tribunal de origem a respeito do ANPP foram a título de
, não configurando causa decidida nos termos do art. 105, III, da
obiter dictum
Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prequestionamento
impede o conhecimento do recurso especial, quando a matéria foi tratada apenas
como
pelo Tribunal de origem.
obiter dictum
5. Outra questão é se o prequestionamento ficto, previsto no art. 1025 do CPC/2015,
pode ser reconhecido sem a alegação de violação ao art. 619 do CPP nas razões do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento do recurso
especial e a matéria deve ter sido decidida pelo Tribunal de origem, não bastando
menções em
. No caso, o Tribunal de origem rejeitou os embargos de
obiter dictum
declaração sem abordar a tese defensiva contida no recurso especial, segundo a qual,
a justificativa do Ministério Público para recusa do ANPP com base no art. 28-A, 2
§
o,
seria inválida. Ante a constatação de inovação recursal, a Corte de
II, do CPP,
origem limitou-se a asseverar que o ANPP era cabível somente até o recebimento da
denúncia.
Documento eletrônico VDA47487438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4caa1519-555e-4acf-bc04-e826ad32f01a

7. O prequestionamento ficto exige que a parte recorrente alegue violação ao art. 619
do CPP nas razões do recurso especial, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial, não bastando menções em obiter dictum. 2. O
prequestionamento ficto exige a alegação de violação ao art. 619 do CPP nas razões
do recurso especial.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.442.224/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13.09.2016; STJ, AgRg no AREsp
2.260.751/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03.10.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1.621.446/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de 27.04.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47487438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4caa1519-555e-4acf-bc04-e826ad32f01a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630578 - SC (2024/0164181-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DOUGLAS MOREIRA CREPALDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
. PREQUESTIONAMENTO FICTO INAPLICÁVEL. AGRAVO
OBITER DICTUM
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial
por ausência de prequestionamento.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina considerou que a alegação de
omissão quanto à possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal tratou-se
de inovação recursal.
3. A decisão agravada destacou que a matéria não foi prequestionada, pois as
considerações feitas pelo Tribunal de origem a respeito do ANPP foram a título de
, não configurando causa decidida nos termos do art. 105, III, da
obiter dictum
Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prequestionamento
impede o conhecimento do recurso especial, quando a matéria foi tratada apenas
como
pelo Tribunal de origem.
obiter dictum
5. Outra questão é se o prequestionamento ficto, previsto no art. 1025 do CPC/2015,
pode ser reconhecido sem a alegação de violação ao art. 619 do CPP nas razões do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47487445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: ccbd5ade-561d-404f-9398-61a016369fe8

6. O prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento do recurso
especial e a matéria deve ter sido decidida pelo Tribunal de origem, não bastando
menções em
. No caso, o Tribunal de origem rejeitou os embargos de
obiter dictum
declaração sem abordar a tese defensiva contida no recurso especial, segundo a qual,
a justificativa do Ministério Público para recusa do ANPP com base no art. 28-A, 2
§
o,
seria inválida. Ante a constatação de inovação recursal, a Corte de
II, do CPP,
origem limitou-se a asseverar que o ANPP era cabível somente até o recebimento da
denúncia.
7. O prequestionamento ficto exige que a parte recorrente alegue violação ao art. 619
do CPP nas razões do recurso especial, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial, não bastando menções em obiter dictum. 2. O
prequestionamento ficto exige a alegação de violação ao art. 619 do CPP nas razões
do recurso especial.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.442.224/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13.09.2016; STJ, AgRg no AREsp
2.260.751/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03.10.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1.621.446/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de 27.04.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS MOREIRA CREPALDI
contra decisão de fls. 430/436 em que conheci do agravo e não conheci do recurso
especial em razão da ausência de prequestionamento.
A parte agravante afirma ser necessário que "haja certa tolerância na admissão
de recursos em âmbito criminal quando a jurisprudência não tenha se assentado sobre
(fl. 447), além da redação do art. 1025 do CPC que admite o
determinada matéria"
prequestionamento ficto.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47487445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: ccbd5ade-561d-404f-9398-61a016369fe8

Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
Conforme registrado anteriormente, quanto à violação ao art. 28-A do CPP, o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
e registrou que
– TJSC
a suscitada infringência se tratou de inovação recursal. Colaciona-se novamente:

"In casu, nota-se que o embargante alega a
ocorrência de omissão relevante diante do não
reconhecimento, de ofício, da possibilidade de oferta de
acordo de não persecução penal, uma vez que seria
possível a retroatividade para processos em andamento,
desde que não transitados em julgado, ainda que já
recebida a denúncia.
Na espécie, ao contrário do que sustenta, não
houve omissão na decisão objurgada, já que as alegações
aventadas pela defesa no recurso de apelação foram
devidamente analisadas, sendo parte delas acolhidas,
consoante sumariado.
Conforme reconhece o próprio embargante, a
matéria aventada sequer foi objeto de insurgência no
apelo, circunstância que, por si só, afasta a alegação de
que o acórdão teria sido omisso.
Não se olvida que o embargante pleiteia o
reconhecimento, de ofício, dos pontos em questão, por
entender que se trata de matéria de ordem pública.
Contudo, tal forma de proceder contraria o princípio
do tantum devolutum quantum appellatum, diretriz do
âmbito de cognição dos recursos no processo penal, não
podendo o julgador agir de ofício para exercer atividade
sem ter sido provocado, sob pena de proferir decisório ultra
ou extra petita. Ressalvam-se apenas as hipóteses de
equívoco material ou flagrante ilegalidade, inexistentes no
presente caso, motivo pelo qual a matéria aduzida pelo
embargante não foi objeto de análise.
[...]
Logo, é nítido que o caso não se enquadra em
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código
de Processo Penal, pois, reitera-se, as matérias
supostamente omitidas não foram ventiladas pelo
embargante nas razões recursais e, por consequência e
observância aos preceitos acima referidos, a análise se
restringiu à matéria impugnada no apelo.
De todo modo, ainda que não arguida em apelo
recursal, convém ressaltar que esta Câmara já firmou
entendimento de que a proposta de acordo de não
persecução penal pode ser oferecida somente até o
recebimento da denúncia.” (fl. 330/331)

Conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior, no caso sob
análise inexiste prequestionamento pois, "As simples considerações feitas de
passagem pelo Tribunal de origem, a título de
, não revelam uma tese
obiter dictum
jurídica oportunamente suscitada e devidamente resolvida no acórdão a quo, na forma
como exigido pelo conceito de causa decidida presente no art. 105, III, da Constituição
(EDcl no
da República, para autorizar a revisão da matéria por este Superior Tribunal"
AgRg no REsp 1.442.224/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
13/9/2016
22/9/2016
Confiram-se os precedentes (grifos
nossos):
Documento eletrônico VDA47487445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: ccbd5ade-561d-404f-9398-61a016369fe8

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
ALEGADA
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EM OBTER
DICTUM. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE
DECIDIR DO ART. 105, III, CF.
I - É inviável o conhecimento de recurso especial
cuja matéria controvertida consta apenas de comentário
feito em obter dictum pelo Desembargador Relator, uma
vez que os argumentos de reforço não se enquadram no
conceito de causa decidida do art. 105, inciso III, da
Constituição Federal. Precedentes.
II - In casu, o Tribunal de origem não conheceu d os
embargos de declaração da defesa em virtude de inovação
recursal, tendo o Desembargador Relator se manifestado,
em obter dictum, acerca da impossibilidade da aplicação
da atenuante da confissão espontânea.
III - Embora as considerações acerca da atenuante
sejam relevantes para a situação concreta do apenado,
elas podem ser suprimidas sem modificar o teor da decisão
que não conheceu dos embargos de declaração por
ausência das hipóteses do art. 619 do Código de Processo
Penal. Trata-se de comentário dissociado da parte
dispositiva da decisão e que é ineficaz, portanto, para os
fins de prequestionamento.
IV - Não procede o argumento de que o Tribunal
teria se manifestado de ofício sobre a atenuante, nos
termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que esse dispositivo visa a coibir coações ilegais
no curso do processo, ao passo que, na hipótese dos
autos, sequer foi reconhecida a existência de situação
ilegal ou a procedência do direito pleiteado.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.260.751/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
3/10/2023
DJe de
.)
11/10/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que tange ao pleito de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, tem-se que
esse tema não foi enfrentado pela Corte de origem, não
obstante a oposição de embargos de declaração, os quais
foram rejeitados pelo Tribunal a quo por se tratar, no caso,
de inovação recursal.
2. A matéria que não foi ventilada no acórdão
recorrido carece do necessário prequestionamento,
recaindo à espécie a Súmula 282 do STF ("é inadmissível
o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.").
3. "As simples considerações feitas de passagem
pelo Tribunal de origem, a título de obiter dictum, não
revelam uma tese jurídica oportunamente suscitada e
devidamente resolvida no acórdão a quo, na forma como
exigido pelo conceito de causa decidida presente no art.
105, III, da Constituição da República, para autorizar a
(EDcl no
revisão da matéria por este Superior Tribunal."
Documento eletrônico VDA47487445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: ccbd5ade-561d-404f-9398-61a016369fe8

AgRg no REsp 1.442.224/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
,
13/09/2016
DJe
).
22/09/2016
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.905.436/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
28/9/2021
de
.)
4/10/2021

No caso, o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração sem abordar
a tese defensiva contida no recurso especial, segundo a qual, a justificativa do
Ministério Público para recusa do ANPP com base no art. 28-A, 2
seria
§
o, II, do CPP,
inválida.
Por fim, "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o
reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015
pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na
origem, também suscite nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC
/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o
Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau"
(AgInt no AREsp n. 1.621.446/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
e AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.523.421/RS,
27/4/2020
relator Ministro Vice-presidente do STJ, relator para acórdão Ministro Herman
Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/4/2023
20/6/2023
Nesse sentido:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ATIPICIDADE POR CRIME
IMPOSSÍVEL.
MATÉRIA
NÃO
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULAS N. 211 DO
STJ E 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO
DO ART. 155 DO CP. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não é possível examinar no recurso especial
matéria que não foi efetivamente apreciada pelo acórdão
recorrido, em razão da ausência do requisito do
prequestionamento.
2.
Para
que
esteja
caracterizado
o
prequestionamento ficto por meio da oposição de
embargos declaratórios, faz-se necessário que a parte, nas
razões do recurso especial, demonstre a existência de
vício
de
fundamentação
no
acórdão
impugnado,
apontando, também, a existência de ofensa ao art. 619 do
CPP.
3. No caso, a tese de atipicidade da conduta, pela
existência de crime impossível, apenas foi alegada nos
embargos de declaração opostos na instância de origem,
não tendo a parte recorrente demonstrado que houve
afronta ao art. 619 do CPP. Incidência dos óbices das
Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF.
4. A hipótese defensiva de que os disparos
efetuados contra os policiais tinham outra finalidade que
não assegurar a subtração dos bens exigiria a redefinição
Documento eletrônico VDA47487445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: ccbd5ade-561d-404f-9398-61a016369fe8

dos fatos estabelecidos pelas instâncias inferiores, o que
não se admite no julgamento do recurso especial, tendo
em vista o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.384.388/ES, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
1/4/2025
de
.)
11/4/2025
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA47487445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: ccbd5ade-561d-404f-9398-61a016369fe8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0164181-2
AREsp 2.630.578 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50257629220218240020 50273864520228240020
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS MOREIRA CREPALDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: LUCIANE SALVARO COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS MOREIRA CREPALDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455150<556056830@
2024/0164181-2 - AREsp 2630578 Petição : 2025/0034874-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:00
Código de Controle do Documento: 6AB3A9C3-3B26-43C5-8DD2-DEBD0822BBFF